Tribunal: TJSP
Processo: 1500905-80.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas – Declaração extrajudicial da vítima e depoimentos das testemunhas e do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de parte da res furtiva na posse do acusado – Inviável a desclassificação para lesão corporal. Subtração de bens demonstrada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas – Declaração extrajudicial da vítima e depoimentos das testemunhas e do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de parte da res furtiva na posse do acusado – Inviável a desclassificação para lesão corporal. Subtração de bens demonstrada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Compensação da agravante do artigo 61, II, "h", do CP (crime praticado contra maior de sessenta anos) com a atenuante da menoridade relativa – Regime inicial aberto (Conformismo do Ministério Público) – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, I; e 77, "caput") – Apelo desprovido.